Tribunal: TJBA
Processo: 8003539-95.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003539-95.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEISIANE LOPES CARNEIRO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte adversa para reconhecer a responsabilidade da prestadora de serviço de telecomunicações por interrupção injustificada do serviço e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa) seria incompatível com a fixação do valor indenizatório mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos nos arts. 927 e 944 do Código Civil.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e suscita o art. 5º, X, da Constituição Federal para fins de prequestionamento.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado pelo fato de ter reconhecido o dano moral presumido decorrente da interrupção injustificada de serviço essencial e, simultaneamente, fixado o valor da indenização com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

7. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas adotadas na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo.

8. Não se configura contradição quando a insurgência da parte decorre de divergência quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador ou da mera discordância em relação ao resultado do julgamento, hipótese que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

9
. No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu que a interrupção injustificada de serviço essencial de telecomunicações configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do sistema protetivo do consumidor.

10
. O reconhecimento do dano moral in re ipsa diz respeito à existência do dever de indenizar, ao passo que a quantificação da indenização constitui etapa posterior, realizada mediante arbitramento equitativo conforme a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11
. Assim, não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do dano presumido e a fixação do quantum indenizatório com base em critérios de moderação e equidade, tratando-se de etapas distintas de um mesmo raciocínio jurídico.

12
. Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado apresenta coerência interna entre suas premissas e conclusões, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CF/88, art. 5º, X.

CPC, art. 1.022.

CC, arts. 927 e 944.

Lei nº 7.783/89, art. 10, VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a

A
pelação

nº
8003539-95.2018.8.05.0063

em que figura
m
como embargante
CLARO S.A.

e embargad
a

GEISIANE LOPES CARNEIRO MASCARENHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .